Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728365-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERI CONSULT GESTAO EMPRESARIAL LTDA, GABRIELA LINHARES BEZERRA, MONICA LINHARES SANTARLACCI, FRANCISCA DAS CHAGAS LINHARES BEZERRA AGRAVADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelas autoras, Alberi Consult Gestao Empresarial Ltda, Gabriela Linhares Bezerra, Monica Linhares Santarlacci e Francisca Das Chagas Linhares Bezerra, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo de no 0725694-52.2023.8.07.0001. Os recorrentes protocolaram o recurso de agravo de instrumento no dia 14 de julho de 2023, mas só juntaram o comprovante de recolhimento das custas, de forma simples, no dia 19 de julho de 2023. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso, sob pena de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Isso posto, confiro, às agravantes, o prazo de 5 dias para promoverem o recolhimento, em dobro, do preparo recursal, sob pena de deserção. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM